Tribunal: TJDFT
Processo: 0754510-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754510-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CLAUDIVAN RAMOS DA MOTA D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado por CLAUDIVAN RAMOS DA MOTA em face de suposto ato omissivo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL quanto à regulamentação da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal. A ordem foi concedida, por maioria, para determinar que a autoridade administrativa competente proceda, de imediato, à análise da situação fática do Impetrante, seguindo as diretrizes traçadas pela Lei Complementar no 51/1985, nos moldes estabelecidos pela EC no 103/2019, no seu art. 5o, §1o, bem como nos termos do §4o do art. 40 da Constituição Federal. O Impetrante comparece aos autos para noticiar o descumprimento da ordem. Manifeste-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024 15:47:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador